Tribunal: TJDFT
Processo: 0709611-39.2020.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ERRO MATERIAL. EQUÍVOCO EM PONTO ESPECÍFICO. DECOTE. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO CONFIGURADO. DEMAIS QUESTÕES. MERO INCONFORMISMO. REVOLVIMENTO DA MATÉRIA. INADEQUAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.

I - A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, não se prestando o recurso para a mera reapreciação da lide.

II - Deve ser realizada correção do acórdão para decote de expressão não consignada nas razões defensivas, empregada por erro material.

III - Não há excesso de linguagem quando a decisão de pronúncia se limita a demonstrar a presença da materialidade e dos indícios de autoria, diante da necessidade de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, do CP).

IV - Sobre a aplicação do princípio in dubio pro societate e manutenção das qualificadoras, as questões foram devidamente analisadas no acórdão, restando assentado que os elementos informativos e as provas colhidas em Juízo demonstram a materialidade e os indícios de autoria, bem assim a plausibilidade das qualificadoras, devendo os denunciados serem encaminhados para julgamento perante o Tribunal competente segundo a Constituição Federal.

V - Verifica-se que os embargantes pretendem o reexame de matéria já julgada, objetivo que não se conforma à finalidade a que se destinam os embargos declaratórios. Não há que se falar em vício no acórdão embargado tão somente porque contrário aos interesses do embargante.

VI - O prequestionamento dispensa a manifestação expressa de cada dispositivo legal indicado pelas partes. Ainda que para prequestionamento, os embargos de declaração estão restritos às hipóteses do artigo 619 do CPP.

VII - Embargos de declaração rejeitados com relação ao embargante Leonardo. Parcialmente acolhidos com relação ao embargante Jailson.